Tribunal: TJDFT
Processo: 0733237-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. PENHORABILIDADE. CABIMENTO. NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade do salário quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 1.1. Não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais.
2. Ausentes elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 15% (quinze por cento) do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna da parte executada e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial.
3. Recurso não provido.